Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734047-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA APELADO: DIOGO ROCHA DE MORAIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA (requerido) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em seu desfavor por DIOGO ROCHA DE MORAIS (autor), julgou procedente o pedido. Nas razões do apelo, o recorrente requer seja deferida a gratuidade de justiça. (ID 74095793) Ao analisar os autos, observo a revogação da benesse anteriormente concedida ao apelante, conforme os fundamentos expostos na decisão de ID 229747546, dos autos de origem, verbis: “O simples fato do requerido ser isento de imposto de renda ou não possuir restituição a receber, desprovida de outros elementos fáticos e documentos que demonstrem sua hipossuficiência, são insuficientes para demonstrar que este faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, não se desincumbiu o réu de demonstrar a necessidade da concessão da gratuidade ante sua hipossuficiência. Desta feita, REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao requerido/reconvinte. Relatado o essencial. DECIDO. O mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado no recurso, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pleito de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, assim como extratos bancários dos últimos três meses, contracheque atualizado e a indicação de sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator